Tribunal: STF
Processo: HC 85886
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE.
1.      A sentença condenatória, mantida em segundo grau de
jurisdição, sujeita-se à execução provisória (CPP, art. 637),
independentemente do trânsito em julgado,  porque os recursos
eventualmente cabíveis - especial e extraordinário -  não têm efeito
 suspensivo.
2.      HC indeferido.